Tribunal: TJES
Processo: 0000313-18.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000313-18.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR COPPE ZANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000313-18.2021.8.08.0004

APELANTE: VITOR COPPE ZANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA.
“TRÁFICO PRIVILEGIADO” (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06).
CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Dosimetria
. Na 1ª fase, realmente houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

2. O benefício do “tráfico privilegiado” foi negado em razão de o apelante possuir ações penais em curso, porém, após a prolação da Sentença, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.139, fixou a tese de que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
, sendo esse entendimento vinculante, motivo pelo qual o apelante faz jus à causa de diminuição.

3. Fixados honorários recursais ao advogado dativo.

4
.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

17/05/2023

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000313-18.2021.8.08.0004

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELA-TOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por em face da r. Sentença (link no Id. 4022624, Vol. 002, pp. 99-125), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Anchieta, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (Vol. 002, pp. 207-217), o apelante requer: 1) a concessão do direito de recorrer em liberdade; 2) a redução da pena-base; 3) o reconhecimento do tráfico privilegiado; 4) a fixação de honorários recursais ao advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público (Vol. 002, pp. 221-231), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 4148479).

É o relatório. À revisão.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por em face da r. Sentença (link no Id. 4022624, Vol. 002, pp. 99-125), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Anchieta, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 16 de março de 2021, por volta das 17h15min, no Condomínio Residencial Nova Anchieta, Bloco C, apartamento 201, Bairro Nova Anchieta, em Anchieta, os denunciados VITOR COPPE ZANI e EDIOMAR REIS SOLORDONI tinham em depósito e traziam consigo, com finalidade de comércio, 64 (sessenta e quatro) buchas de maconha, 01 (uma) bucha maior de maconha, do tamanho de uma sacola de chup-chup cheia e 01 (um) pedaço de maconha do tamanho de uma carteira.

Narra-se que policiais realizavam patrulhamento preventivo, quando visualizaram o suspeito EDIOMAR pulando a janela de um prédio em frente ao local onde ocorria uma abordagem a um motociclista, sendo que, ao cair no solo, dispensou uma sacola azul, contendo 44 (quarenta e quatro) buchas de maconha.

Ato contínuo, os policiais viram que no interior do imóvel de onde EDIOMAR havia pulado a janela, o denunciado VITOR buscava se esconder, e, em razão disso, dentro da casa, os policiais visualizaram no chão do quarto 20 (vinte) buchas de maconha, 01 (um) pedaço de maconha do tamanho de uma carteira, 01 (um) copo com resquícios de maconha e 01 (uma) sacola de chup-chup cheia de maconha já desfiada, 01 (uma) sacola contendo embalagens de chup-chup, 01 (um) bloco de adesivos escrito “bem bolado” para colar nas embalagens dos entorpecentes.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas. Apenas o réu VITOR interpôs recurso de apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que não se questiona a condenação, devidamente lastreada no Boletim de Unificado (Vol. 001, pp. 17-21), no Auto de Apreensão (Vol. 001, pp. 59-60), no Laudo Definitivo (Vol. 002, pp. 23-24), bem como nas declarações dos policiais militares.

A controvérsia recursal reside, inicialmente, na dosimetria, tendo a defesa questionado a elevação da pena-base de 05 (cinco) para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

“Culpabilidade ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula n° 444 do STJ, estão imaculados, conforme se extrai do teor da certidão de fl. 119. A conduta social deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que já foi condenado anteriormente duas vezes pela prática de crime de tráfico de drogas nos autos de nº 0002414-96.2019.8.08.0004 e 0002784-12.2018.8.08.0004, os quais encontram-se na fase de apresentação de recurso. Sua personalidade ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, deve sopesar de forma que não favorece o acusado ante a relevante quantidade de drogas apreendida (66 unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 166,1 gramas, sendo detectada a presença de tetrahidrocannabinol); 01 unidade de fragmento vegetal envolta por papel, com massa total de 1,5 grama, sendo detectada a presença de tetrahidrocannabinol). As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu. O comportamento da vítima em nada influiu.”

Da leitura do excerto, fica evidente que a negativação da culpabilidade, dos motivos, da conduta social, e das consequências do crime se deu mediante fundamentação eminentemente genérica, abstrata e inerente ao tipo penal.

Neste ponto, relembro que a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, e a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema nº 1.077), definiu a tese de que “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021).

Efetivamente, remanescem desfavoráveis apenas as circunstâncias do crime, em atenção à preponderância atribuída à quantidade de entorpecentes, por força do art. 42, da Lei de Drogas.

Portanto, reduzo a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a qual considero suficiente e necessária ao alcance das finalidades da pena.

Na 2ª fase, incide a atenuante da menoridade relativa, a qual mantenho valorada em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, de modo que a pena é devolvida para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 3ª fase, a defesa pretende o reconhecimento do “tráfico privilegiado”, benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente “seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

No caso vertente, o benefício foi afastado em razão de o apelante possuir duas ações penais em curso pela prática de delito de mesma natureza.

No entanto, ressalto que, após a prolação da Sentença, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.139, fixou a tese de que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06” (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022), sendo esse entendimento vinculante, motivo pelo qual o apelante faz jus à causa de diminuição.

Quanto à valoração da minorante, entendo que as circunstâncias de o apelante praticar o tráfico de drogas no interior de uma residência, onde realizava a guarda, a individualização e o preparo de entorpecentes para distribuição e venda, em concurso de pessoas, sendo, também apreendido um bloco de adesivos para colar nas embalagens, apontam, seguramente, para um processo avançado de inserção mais profunda no contexto criminoso e na dedicação às atividades criminosas, de modo que a redução da pena deve se aproximar do mínimo.

Portanto, considero proporcional reduzir a pena em 1/5 (um quinto), restando DEFINITIVAMENTE fixada em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA.

Tendo em vista a quantidade de pena, a primariedade e o tempo de prisão preventiva (desde 16/3/2021), fixo regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em (a) prestação de serviços à comunidade e (b) interdição temporária de direitos, a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução.

Desnecessário estender os efeitos deste recurso ao corréu EDIOMAR, que obteve a mesma pena ora aplicada.

Por fim, com relação aos honorários de advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) ao advogado Dr. Renan Oliosi Cereza, OAB/ES nº 27.662, atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de reduzir a pena para 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Caso prevaleça este entendimento na eg. Câmara Criminal, EXPEÇA-SE alvará de soltura, para que o apelante seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE ABREU:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Li com atenção o voto proferido pelo Eminente Des. Helimar Pinto e,
como S. Exa. destacou, o presente recurso não desafia a condenação,
tendo impugnado somente a dosimetria realizada.

Verifiquei que, ao proceder ao reexame da primeira fase da dosimetria, o
Exmo. Relator cuidou de debelar o erro, tão evidente quanto recorrente,
de inserir-se como fundamentação para culpabilidade a ciência do
agente em relação à proibição da norma penal e para as consequências
a ruína de diversos jovens e famílias em razão da difusão social das
drogas.

Quero neste ponto destacar que, na qualidade de Diretor da EMES,
providenciei diversos cursos de atualização e debate sobre o tema da
dosimetria, numa tentativa (que há de ser constante) de proporcionar
aos jurisdicionados provimentos jurídicos mais justos e aderentes às
disposições normativas e jurisprudenciais.

Dito isso, retorno ao fato de que o Des. Helimar Pinto, ainda, retirou da
dosimetria a negativação dos antecedentes, já que os indicados pelo
Juízo de primeiro grau não serviam ao propósito.

Realizada essa operação, restaram as circunstâncias que o fizeram fixar
nova pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550
(quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da menoridade, a
pena intermediária foi para 5 (cinco) anos de reclusão e 500

(quinhentos) dias multa.

A parte, porém, da qual divirjo, é a fundamentação conferida à terceira
fase da dosimetria, em razão do reconhecimento do benefício do tráfico
privilegiado. Corretamente, o Des. Relator afastou a fundamentação
anterior do Juízo de primeiro grau, que havia negado referida benesse
por força de ações penais em andamento.

No entanto, à míngua destas ações, outros motivos impedem o
reconhecimento do benefício assinalado. Diz o STJ que:

A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06
não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação
a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem
a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser
comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de
prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de
monitoramento de atividades criminosas, documentos que
comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova
demonstrativa da dedicação habitual ao crime. (REsp n.
1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado
em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Como bem destacou S. Exa. em seu voto de relatoria,

Emerge da Denúncia que, no dia 16 de março de 2021, por volta das
17h15min, no Condomínio Residencial Nova Anchieta, Bloco C,
apartamento 201, Bairro Nova Anchieta, em Anchieta, os denunciados
VITOR COPPE ZANI e EDIOMAR REIS SOLORDONI tinham em depósito
e traziam consigo, com finalidade de comércio, 64 (sessenta e
quatro) buchas de maconha, 01 (uma) bucha maior de
maconha, do tamanho de uma sacola de chup-chup cheia e 01
(um) pedaço de maconha do tamanho de uma carteira.

Narra-se que policiais realizavam patrulhamento preventivo, quando
visualizaram o suspeito EDIOMAR pulando a janela de um prédio em
frente ao local onde ocorria uma abordagem a um motociclista, sendo
que, ao cair no solo, dispensou uma sacola azul, contendo 44
(quarenta e quatro) buchas de maconha.

Ato contínuo, os policiais viram que no interior do imóvel de onde
EDIOMAR havia pulado a janela, o denunciado VITOR buscava se

esconder, e, em razão disso, dentro da casa, os policiais
visualizaram no chão do quarto 20 (vinte) buchas de maconha,
01 (um) pedaço de maconha do tamanho de uma carteira, 01
(um) copo com resquícios de maconha e 01 (uma) sacola de
chup-chup cheia de maconha já desfiada, 01 (uma) sacola
contendo embalagens de chup-chup, 01 (um) bloco de
adesivos escrito “bem bolado” para colar nas embalagens dos
entorpecentes.

O Recorrente e seu comparsa tinham consigo uma quantidade
significativa de drogas, já prontas e embaladas para comercialização,

várias sacolas disponíveis para embalo de mais drogas além de um bloco
de adesivos - com uma marca, alusiva ao ato de preparo da maconha
"bem bolado" - para venda das drogas. Veja, houve uma preparação que
incluiu impressão (ou outra forma de obtenção) até de adesivos que
qualificam a droga vendida, com atributo que a diferencia das demais "do
mercado".

Esses elementos, a meu ver, não podem ser entendidos como
desvinculados de uma dedicação habitual ou mais corriqueira ao crime de
tráfico. Não se trata de alguém que, tendo buscado drogas com terceiros,
foi flagrado numa atuação de venda em local público ou melhor dito, de
alguém que, como tem-se visto na jurisprudência mais atual do STJ,
aceitou a ser mula e fazer o transporte de droga de um local para outro.

Há aqui uma dedicação de preparo, embalo de beneficiamento do
produto com rótulo e marca alusiva à sua qualidade - ou, ao menos, à
qualidade do manejo no preparo.

Diante disso, peço venia ao Exmo. Relator divergir da parte final de seu
voto e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para negar a
concessão do benefício do tráfico privilegiado, fazer da pena
intermediária definitiva, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão, em

regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, e 500 (quinhentos)
dias multa, estabelecidos em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos
fatos.

É como voto.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade, dar parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

*

* *

kfm*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000313-18.2021.8.08.0004

APELANTE: VITOR COPPE ZANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VITOR COPPE ZANI

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4022624, Vol. 002, pp. 99-125), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Anchieta, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.

33
,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
6
(s
eis
) anos
de reclusão e 6
0
0 (s
eiscentos
) dias-multa
, em regime inicial
s
emiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 16 de março de 2021, por volta das 17h15min, no Condomínio Residencial Nova Anchieta, Bloco C, apartamento 201, Bairro Nova Anchieta, em Anchieta, os denunciados VITOR COPPE ZANI e EDIOMAR REIS SOLORDONI tinham em depósito e traziam consigo, com finalidade de comércio, 64 (sessenta e quatro) buchas de maconha, 01 (uma) bucha maior de maconha, do tamanho de uma sacola de chup-chup cheia e 01 (um) pedaço de maconha do tamanho de uma carteira.

Narra-se que policiais realizavam patrulhamento preventivo, quando visualizaram o suspeito EDIOMAR pulando a janela de um prédio em frente ao local onde ocorria uma abordagem a um motociclista, sendo que, ao cair no solo, dispensou uma sacola azul, contendo 44 (quarenta e quatro) buchas de maconha.

Ato contínuo, os policiais viram que no interior do imóvel de onde EDIOMAR havia pulado a janela, o denunciado VITOR buscava se esconder, e, em razão disso, dentro da casa, os policiais visualizaram no chão do quarto 20 (vinte) buchas de maconha, 01 (um) pedaço de maconha do tamanho de uma carteira, 01 (um) copo com resquícios de maconha e 01 (uma) sacola de chup-chup cheia de maconha já desfiada, 01 (uma) sacola contendo embalagens de chup-chup, 01 (um) bloco de adesivos escrito “bem bolado” para colar nas embalagens dos entorpecentes.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas. Apenas o réu VITOR interpôs recurso de apelação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se questiona
a condenação, devidamente lastreada no Boletim de Unificado (Vol. 001, pp. 17-21), no Auto de Apreensão (Vol. 001, pp. 59-60), no Laudo Definitivo (Vol. 002, pp. 23-24), bem como nas declarações dos policiais militares.

A controvérsia recursal reside, inicialmente, na dosimetria, tendo a defesa questionado a elevação da pena-base de 05 (cinco) para
06 (s
eis
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e 6
60
(s
eiscentos e sessenta
) dias-multa
, sob os seguintes fundamentos:

“
Culpabilidade

ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.

Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula n° 444 do STJ, estão imaculados, conforme se extrai do teor da certidão de fl. 119. A
conduta social
deve
sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que já foi condenado anteriormente duas vezes pela prática de crime de tráfico de drogas nos autos de nº 0002414-96.2019.8.08.0004 e 0002784-12.2018.8.08.0004, os quais encontram-se na fase de apresentação de recurso.

Sua personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum.
Os motivos,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas,
são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta.
As circunstâncias

que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, deve sopesar de forma que não favorece o acusado ante a relevante quantidade de drogas
apreendida (66 unidades de fragmentos
veg
etais
, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 166,
1
gramas, sendo detectada a presença de tetrahidrocannabinol
)
; 01 unidade de fragmento veg
etal
envolta
por papel, com
massa total de 1,5 grama, sendo detectada a presença de tetrahidrocannabinol).
As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação,
refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu.
O
comportamento da vítima
em nada influiu.”

Da leitura do excerto, fica evidente que a negativação da
culpabilidade,
dos
motivos
, da
conduta social
, e das
consequências do crime
se deu mediante fundamentação eminentemente
genérica, abstrata e inerente ao tipo penal.

Neste ponto, relembro que a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, e a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, em
recurso repetitivo
(Tema nº 1.077), definiu a tese de que
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021).

Efetivamente, remanescem desfavoráveis apenas as
circunstâncias do crime,

em atenção à preponderância atribuída à
quantidade
de entorpecentes, por força do art. 42, da Lei de Drogas.

Portanto, reduzo a pena-base para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa,
a qual considero suficiente e necessária ao alcance das finalidades da pena.

Na
2ª fase
, incide a atenuante da menoridade relativa, a qual mantenho valorada em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, de modo que a pena é devolvida para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
3ª fase
, a defesa pretende o reconhecimento do
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

No caso vertente, o benefício foi afastado em razão de o apelante possuir duas ações penais em curso pela prática de delito de mesma natureza.

No entanto, ressalto que, após a prolação da Sentença, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.139, fixou a tese de que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022), sendo esse entendimento vinculante, motivo pelo qual o apelante faz jus à causa de diminuição.

Quanto à valoração da minorante, entendo que as circunstâncias de o apelante praticar o tráfico de drogas no
interior de uma residência, onde realizava a guarda, a individualização e o preparo de entorpecentes para distribuição e venda,

em concurso de pessoas
, sendo, também apreendido um
bloco de adesivos para colar nas embalagens
, apontam, seguramente, para um processo avançado de inserção mais profunda no contexto criminoso e na dedicação às atividades criminosas, de modo que a redução da pena deve se aproximar do mínimo.

Portanto, considero proporcional reduzir a pena em 1/5 (um quinto), restando DEFINITIVAMENTE fixada em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA.

Tendo em vista a quantidade de pena, a primariedade e o tempo de prisão preventiva (desde 16/3/2021), fixo regime inicial
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em (a) prestação de serviços à comunidade e (b) interdição temporária de direitos, a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução.

Desnecessário estender os efeitos deste recurso ao corréu EDIOMAR, que obteve a mesma pena ora aplicada.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao advogado Dr.
Renan Oliosi Cereza
, OAB/ES nº
27.662
,
atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena para 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Caso prevaleça este entendimento na eg. Câmara Criminal, EXPEÇA-SE alvará de soltura, para que o apelante seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)